Tribunal: TJDFT
Processo: 0735490-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. MANTENÇA DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA, EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”, foi, em julgamento recente (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018), cancelada pela Corte Superior de Justiça.
2 – Ainda que respaldado por autorização expressa no contrato, ao Banco não é permitida a retenção, mormente integral, de verba salarial do correntista com a finalidade de amortizar dívidas não pagas a tempo e modo, devendo, para tanto, utilizar-se da via judicial adequada para obter a satisfação de seu crédito.
3 – A vedação ao desconto em conta salário deve ser limitada aos débitos efetivados pela instituição bancária com o intuito de amortizar dívidas em atraso, não havendo de se falar em limitação dos descontos realizados a tempo e modo e de acordo com o que foi avençado entre as partes, com a ciência e anuência do consumidor. Entrementes, a autorização para o desconto das parcelas contratadas imporia uma piora na situação da Agravante, já que 30% de seus rendimentos equivale a um valor bem menor e, assim, sendo certo que, em virtude da impossibilidade de reformatio in pejus, deve ser a decisão agravada mantida quanto a esse tópico e reformada apenas quanto à determinação de desconto do referido percentual para o recebimento de valores pretéritos (prestações vencidas).
Agravo de Instrumento parcialmente provido.